Tribunal: TJSP
Processo: 2113093-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – Rescisão de contrato – Empreendimento – Atraso na entrega - Desconsideração da personalidade jurídica.

Tratando-se de cumprimento de sentença de ação oriunda de relação de consumo, é possível desconsiderar-se a personalidade da pessoa jurídica apenas com base no fato de não apresentar condições econômico-financeiras para cumprir a obrigação. Inteligência do art.

Ementa:
Cumprimento de sentença – Rescisão de contrato – Empreendimento – Atraso na entrega - Desconsideração da personalidade jurídica.

Tratando-se de cumprimento de sentença de ação oriunda de relação de consumo, é possível desconsiderar-se a personalidade da pessoa jurídica apenas com base no fato de não apresentar condições econômico-financeiras para cumprir a obrigação. Inteligência do art. 28, § 5o, do CDC.
Recurso desprovido.